Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-22.2016.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001592-22.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – VALOR REDUZIDO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A constatação de cobrança indevida de valores na conta de cliente correntista, após apuração realizada através de processo administrativo, enseja a aplicação de multa pelo Órgão de Defesa do Consumidor.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Alta Floresta/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal no 1592-22.2016.811.0007 (Código – 137382), movido pelo
Banco do Brasil S/A
, apenas para reduzir a penalidade de multa aplicada pelo Procon à instituição financeira.

Em suas razões, o apelante alega ausência de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando da aplicação da multa pelo Procon à instituição apelada, uma vez que houve infrações aos direitos do consumidor.

Aduz que a aplicação da multa encontra amparo na legislação consumerista, já que devidamente comprovado nos autos a má prestação dos serviços pela apelada, sem contar o total descaso.

Assevera que o nexo de causalidade ente o fato e norma está perfeitamente presente na referida decisão, não merecendo prosperar a redução dos valores inicialmente fixados no procedimento administrativo.

Defende que a multa imposta à apelada teve caráter pedagógico e a sua aplicação tem como objetivo principal evitar que volte a violar os ditames consumeristas e a educar o fornecedor de serviços a mudar seu comportamento em relação aos seus consumidores.

Sustenta, ainda, que ante o crescente número de reclamações de consumidores acerca de condutas ilegais e abusivas por parte das empresas prestadores de serviços, cabe ao PROCON e aos demais órgãos de proteção ao consumidor inibir de alguma forma tal prática, visando a reeducar as empresas e evitar que tornem a agir de maneira reprovável.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de manter o valor da multa inicialmente estipulado pelo Procon (Id. 2219412).

Não há contrarrazões (Id. 2219609, fl.02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020